Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729711-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES EMBARGADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID. 56633101), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator